Tribunal: TJDFT
Processo: 0002812-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002812-95.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRASIL NIVALDO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 27040965). Intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES